Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0703935-69.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 110063386 dos autos originários n. 0735060-23.2020.8.07.0001) que afastou a prejudicial de decadência do pleito de nulidade do negócio jurídico celebrado por meio de procuração in rem suam. Fundamentou o juízo de origem: “tratando-se de ato alegadamente nulo, por envolver a declaração falsa, em escritura pública relativa a imóvel de elevadíssimo valor, do estado civil de 'solteiro', quando na verdade o requerido OSVALDO era casado em regime de comunhão de bens, possibilitando a discussão de venda sem a participação do possível outro dono (cônjuge casado em regime de comunhão universal), não há se falar em decadência”. A agravante relata, em síntese, ter convivido em união estável com o agravado Osvaldo, por 30 anos, e que os imóveis impugnados não foram listados no formal de partilha como de propriedade da agravante na dissolução da união, em 2010. Diz que a procuração foi outorgada somente para corrigir o equívoco no formal de partilha. Afirma que não sabia do estado civil do agravado no ato da outorga. Destaca que a procuração foi lavrada em 21.01.2015, mais de quatro anos antes da propositura da demanda, sem questionamentos sobre as áreas localizadas na Fazenda Caxambu. Salienta o prazo decadencial de quatro anos para o ajuizamento de ação anulatória, nos termos do art. 178, II, do CPC. Anota que o pedido deve ser analisado como anulabilidade e não nulidade, como entendeu o juízo a quo. Alega que “a procuração in rem suam foi celebrado por pessoa absolutamente capaz, o objeto era lício, o motivo determinante igualmente, não foi desconsiderada nenhuma solenidade, não tinha objetivo de fraudar lei, bem como a lei não a declara nulo, pelo contrário, reconhece tal tipo de instrumento. No tocante a forma, a lei não existe outorga uxória quando o declarante afirma ser solteiro. Portanto, o negócio jurídico firmado não é nulo, a alegação é de dolo no ato da declaração do estado civil pelo 2o Requerido!!!” Insurge-se, por fim, contra os pontos controvertidos fixados na decisão, aduzindo que o saneador adentrou no mérito e inverteu o ônus da prova, porquanto não compete à agravante provar sua boa-fé, enquanto terceira que recebeu a procuração in rem suam, mas sim à autora-agravada demonstrar a má-fé desta e conluio com o réu-agravado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a audiência de instrução e julgamento designada para 24.02.2022 e, ao final, a reforma da decisão com o acolhimento da prejudicial de decadência. É o relatório. Decido. A insurgência relacionada à fixação dos pontos controvertidos não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Com efeito, aqui não houve análise de mérito propriamente, tampouco inversão do ônus da prova, como defendido pela agravante. Deveras, a decisão agravada estabeleceu as questões controversas considerando as alegações de cada parte, em estrita observância ao art. 373 do CPC. Enfim, a irresignação poderá ser reprisada em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões, sobretudo em se tratando de matéria nitidamente de defesa. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. II, do CPC. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em exame preliminar, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A agravada pretende a anulação de procuração pública in rem suam, lavrada em 21.01.2015, que ensejou a venda de quatro imóveis à agravante, pelo agravado Osvaldo. A causa de pedir consubstancia-se na informação falsa prestada pelo agravado, no ato da outorga, de que seria solteiro, enquanto, na verdade, era casado sob o regime de comunhão universal de bens com a agravada, a indicar a má-fé dos requeridos. Nesse contexto, prima facie, escorreita a aplicação do art. 169 do Código Civil, o qual prescreve que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Consoante consignado na decisão vergastada, “os atos nulos de pleno direito, aqueles relacionados a, entre outros, não revestir a forma prescrita em lei; for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; tiver por objetivo fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção; além da simulação, não estão sujeitos a prazos decadenciais podendo ser declarada a nulidade a qualquer tempo”. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO SUBMETIDO A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, §3o, DO CPC/1973. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Retornam os autos para novo julgamento, em obediência ao disposto no art. 543-B, §3o, do CPC/1973 (art. 1.040, II, do CPC/2015). 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015). 3. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 4. A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002 (precedentes). 5. Juízo de retratação exercido nestes autos para acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e negar provimento ao agravo de instrumento. (EDcl no AgRg no Ag 1268297/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019. Sublinhado) No mesmo sentido, o aresto desta Corte: ANULAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 169. CÓDIGO CIVIL. 1. Tratando o pedido de anulação de escritura pública em razão de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, não há que se falar em decadência, posto que a apreciação judicial de nulidade não convalesce com o tempo, nos termos do artigo 169, do Código Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (APC 2010.01.1.2222-245, Rel. Gislene Pinheiro, Rev. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 4/6/2014, DJE: 11/6/2014) Logo, em exame perfunctório, apropriado a este momento processual, descabido falar em decadência do direito. Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso exigida pelo art. 995 do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator